Tribunal: STF
Processo: HC 249807
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Tito Domingos de Oliveira Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no 947.845/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O agravante [paciente] cumpre pena total de 22 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, unificadas em regime inicial fechado, composta pelas seguintes condenações, elencadas por ordem de expedição das respectivas guias de recolhimento:



    Fato 1 – Ação Penal – 0000570-15.2017.8.26.0123; PEC principal unificado – 0009084-87.2018.8.26.0521; associação para o tráfico; data do fato: 01/01/2017; pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias, em regime inicial fechado; guia de recolhimento provisória expedida em 07 de novembro de 2018. Fato 2 – Ação Penal – 0002284-91.2015.8.26.0539; PEC – 0003334-70.2019.8.26.0521; receptação; receptação; data do fato: 06/02/2015; pena de 01 ano de reclusão, regime aberto, substituída por restritivas de direitos; guia de recolhimento definitiva expedida em 24 de abril de 2019. Fato 3 – Ação Penal – 0004118-61.2017.8.26.0539; PEC 0006565-71.2020.8.26.0521; roubo majorado; data do fato: 27/04/2017; pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado; guia de recolhimento provisória expedida em 25 de novembro de 2020. Fato 4 – Ação Penal – 0001833-66.2015.8.26.0539; PEC 0004819-37.2021.8.26.0521; tráfico de entorpecentes; 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado; data do fato: 08/10/2014; preso preventivamente por este processo em 23/06/2017 (Data base adotada no cálculo de penas). Guia de recolhimento definitiva expedida em 02 de julho de 2021. (doc. 3, pp. 3-4).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O processo de execução de pena executa mais de uma pena do sentenciado, incluindo delito cometido no ano de 2014, conforme recorte do cálculo de penas abaixo: [...]. Dessa forma, certo é que o presente processo de execução versa também sobre crime ocorrido em 08/10/2014 – anterior a data das remições pleiteadas. É sabido que é possível a remição com data anterior ao início do cumprimento de pena, desde que posterior ao cometimento do delito. E este é exatamente o caso dos autos. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Dessa forma, conforme todo o exposto acima, requer seja o presente habeas corpus recebido e conhecido para ao final, tenha a ordem concedida para que declare a remição de 47 dias de pena do sentenciado. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que:  



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).



    I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).



    II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).



    § 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)



    § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011). (grifei).  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À PRISÃO DO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a remição de pena pelo trabalho realizado em período anterior ao início da execução penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena pelo trabalho realizado antes do início da execução penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para fins de remição de pena, o tempo laborado deve ser posterior ao início da execução penal.



    4. O período de trabalho alegado ocorreu antes da prisão do reeducando, inviabilizando a remição pretendida.



    5. A alegação de que a unidade prisional deve encaminhar os registros de trabalho constitui inovação recursal. Ademais, não foi debatida pelo Tribunal de origem o que impediria sua apreciação ante a indevida supressão de instância.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Para fins de remição de pena, o tempo laborado deve ser posterior ao início da execução penal. 2. Não cabe remição por trabalho realizado antes do início da execução penal.”



    Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.305/TO, Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 788.328/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023; AgRg no HC n. 653.667/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, inexiste, para fins de remição, a possibilidade do cômputo de período laboral anterior ao início do cumprimento da pena. Nessa mesma direção: RHC 232.765/SC, da minha relatoria, DJe 11/10/2023. Decisão monocrática transitada em julgado em 31/10/2023.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator